Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-12.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA. DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO À ENTIDADE FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de sobrepartilha ajuizada por ex-cônjuge para a partilha de bens e dívidas não incluídos na partilha realizada no divórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é devida a partilha da dívida contraída junto à CAESB, no valor de R$ 9.739,78, no contexto de sobrepartilha entre ex-cônjuges.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dívida da CAESB refere-se ao fornecimento de água no período de abril de 2017 a setembro de 2019, em que o casamento ainda estava vigente.
4. A unidade consumidora está vinculada à apelada, e não há nos autos prova de que o imóvel era utilizado exclusivamente por terceiros.
5. Nos termos do art. 1.664 do Código Civil, presume-se que obrigações contraídas durante o casamento se destinam ao atendimento dos encargos da família.
6. O apelante não produziu prova capaz de afastar a presunção legal, sendo seu o ônus de demonstrar que a dívida não beneficiou a entidade familiar.
7. A alegação de que o imóvel era utilizado por familiares da ex-esposa não foi acompanhada de qualquer elemento probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. Presume-se que as dívidas contraídas durante o casamento se destinam ao atendimento das despesas da família, cabendo à parte que alega o contrário o ônus da prova. 2. A ausência de prova de que a dívida beneficiou exclusivamente terceiros impede o afastamento da presunção legal de que a obrigação aproveitou à entidade familiar."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.664; e CPC, arts. 85, §§ 8o e 11, e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: não há.